Tribunal: CARF
Processo: 10530.723434/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723434/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.716 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
JOAO GABRIEL NAZZARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO TÉCNICO. POSSIBILIDADE.
O arbitramento do VTN a partir do SIPT é meio hábil para definir o elemento
central da base de cálculo do ITR. Contudo, o fato de ter previsão em lei não
significa que os valores lá apontados têm presunção absoluta e não podem ser
contraditados pelo contribuinte.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
O Laudo Técnico de Avaliação tem como requisitos essenciais: a identificação
e caracterização do imóvel avaliando, em que se descreve os aspectos
relevantes na formação do valor; a pesquisa realizada, com a identificação das
fontes e descrição dos imóveis da amostra coletada (no mínimo 5 elementos); a
escolha e justificativa do método de avaliação utilizado; e a memória de
cálculo do tratamento dos dados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian
Denny, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723434/2015-31
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723434/2015-31

Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-090.004 (fls. 99 a 102)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio da Notificação
de Lançamento (fl. 5) de Imposto Sobre a Propriedade Rural – ITR, Exercício 2011, no valor
total de R$ 352.357,96.
O lançamento decorre da desconsideração, pela autoridade fiscal, do valor da terra
nua (VTN) declarado pelo contribuinte no valor de R$ 12.102,00 (R$ 8,66/ha) e o arbitramento
deste no montante de R$ 2.796.000,00 (R$ 2.000,00/ha), com fundamento no SIPT (fl. 9), com o
consequente aumento do VTN tributável e apuração de imposto suplementar de R$ 167.033,88,
conforme demonstrado às fls. 05.
A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2011
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Para revisão do VTN arbitrado com base no VTN/ha do SIPT, exige-se que o laudo de
avaliação com ART/CREA atenda aos requisitos das normas da ABNT, demonstrando
de maneira inequívoca o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado à época do fato
gerador, e a existência de características desfavoráveis em relação aos imóveis
circunvizinhos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 24/04/2020 (fl. 105) e apresentou recurso
voluntário, em 26/05/2020 (fls. 106 a 115), sustentando que o laudo apresentado para comprovar
o valor da terra nua declarado cumpre com os requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT.
Os documentos foram anexados às fls. 106 a 121.
Os autos vieram para julgamento na Sessão de 11/11/2021, ocasião em que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF decidiu pela conversão do julgamento em
diligência para a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
verificar a existência de pagamento realizado pelo contribuinte e anexar a tela do SIPT
(Resolução no 2402-001.129 – fls. 131 a 139).
Em resposta, a Unidade de Origem informou a existência de pagamento
antecipado (fl. 148).
Intimado, o contribuinte não apresentou manifestação (fls. 153).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723434/2015-31

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o termo inicial (dies
a quo) do prazo de cinco anos aplicável: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos do CARF, nos termos do art. 62, § 2o, do Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, conforme
estabelece o art. 150, § 4o, do CTN.
Por outro lado, inexistindo antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê
o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10,
caput, da Lei no 9.393/96.
Disto, o início do prazo decadencial, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, é determinado considerando a existência, ou não, de pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR se perfaz em 1o de janeiro de cada ano, conforme
estabelece o art. 1o da Lei no 9.393/96.
Nos termos relatados, os autos vieram para julgamento na Sessão de 11/11/2021,
ocasião em que a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF decidiu pela conversão
do julgamento em diligência para a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil verificar a existência de pagamento antecipado realizado pelo contribuinte
(Resolução no 2402-001.129 – fls. 131 a 139). Em resposta, a Unidade de Origem informou a
existência de pagamento antecipado, conforme observa-se na tela de fl. 148.
No caso, o ITR é relativo ao Exercício 2011 e o contribuinte foi intimado do
lançamento em 24/07/2015 (fls. 7). Assim, independe da regra a ser aplicada, não há que se falar
em decurso do prazo decadencial para o lançamento.
Passo então à análise do mérito.
2. Valor da Terra Nua (VTN)
Sustenta o recorrente que o Laudo apresentado para comprovar o Valor da Terra
Nua (VTN) para o ano de 2011 está em conformidade com o estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT e que deve prevalecer o valor que foi por ele declarado.
O lançamento decorre da desconsideração, pela autoridade fiscal, do valor da terra
nua (VTN) declarado pelo contribuinte no valor de R$ 12.102,00 (R$ 8,66/ha) e o arbitramento
deste no montante de R$ 2.796.000,00 (R$ 2.000,00/ha), com fundamento no SIPT (fl. 9), com o
consequente aumento do VTN tributável e apuração de imposto suplementar de R$ 167.033,88,
conforme demonstrado às fls. 05.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723434/2015-31

A DRJ concluiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento de que o
laudo apresentado pelo contribuinte em sede de impugnação não atendeu aos requisitos da da
NBR 14.653-3, nos termos abaixo colacionados (fls. 101 e 102):
Nesta fase, o impugnante apresentou o laudo técnico de avaliação com anexos e
ART/CREA (fls. 50/84 e 91), que apontou para o ITR/2011 o VTN de R$ 234,00/ha,
equivalente a R$ 597.168,00 para uma área total de 2.552,0 ha (fls.68), maior que a
área totaldeclarada neste exercício e nos subseqüentes (1.398,0 ha) até a DITR/2019, a
mais recente recepcionada pela RFB, fato que poderia representar agravamento da
exigência.
No presente caso, não há como acatar o valor apresentado nesse laudo, pois entendo que
não se mostra hábil para a finalidade a que se propõe, nos termos da NBR14.653-3 da
ABNT, uma vez que não demonstra o valor fundiário do imóvel declarado, a preços de
mercado, em 01/01/2011, que justificasse um VTN/ha abaixo do arbitrado pela
fiscalizaçãocom base no SIPT/RFB, conforme intimação de fls. 08/09.
Esse laudo não faz, de maneira objetiva, a comparação qualitativa das
características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos
imóveis rurais circunvizinhos, apresentando os métodos utilizados e as fontes
pesquisadas para a convicção do valor atribuído ao imóvel em 01/01/2011, não
evidenciando de forma convincente que o mesmo possui peculiaridades
desfavoráveis, diferentes das características gerais da microrregião de sua
localização, para fins de justificar a revisão pretendida, como explicitado no
relatório de fls. 92/94.
Em síntese, por não ter sido apresentado laudo de avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente e que atendesse aos requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, no teor da intimação inicial e, sendo tal
documento imprescindível para demonstrar o valor fundiário do imóvel, a preços de
mercado, em 01/01/2011, compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com
as suas peculiaridades e classes de exploração, cabe ser desconsiderado o VTN
pretendido.
Em relação ao arbitramento do VTN com base no SIPT, saliente-se que o valor
declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se abaixo do valor de mercado, obtido com
base em VTN por hectare, apontado no SIPT.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas e os cálculos efetuados.
Nos termos dos arts. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
combinado com o art. 12, II, § 1o, da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, é de se aceitar o
arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com utilização do VTN médio que leve em
consideração também o fator de aptidão agrícola.
Determina o art. 14 da Lei no 9.393, de 19/12/1996, que, na falta de entrega do
Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR (DIAC) ou do Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT), bem como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do ITR, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O § 1o do dispositivo acima mencionado informa, em complemento, que as
informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II,
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723434/2015-31

da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Extrai-se da combinação destas normas que, para o VTN refletir o preço atual de
mercado do imóvel em sua totalidade, deve ser observado, obrigatoriamente, a aptidão agrícola
do imóvel.
Como bem observado por Fernanda Teodoro Arantes, a aplicação do Sistema de
Preços da Terra (SIPT) na apuração da base de cálculo do ITR revela-se em um instrumento
criado para auxiliar a administração tributária na arrecadação e na fiscalização do imposto,
que pode servir como instrumento de apoio à cobrança, mas não como prova do valor da terra
nua. Isso, porque esse sistema de cálculo da terra nua não reflete o real preço fundiário de cada
propriedade1.
Disto, a apuração do VTN pelo Sistema de Preços de Terras (SIPT) só pode ser
aceita quando observada a aptidão agrícola, e não a média das DITRs do município.
Os autos vieram para julgamento na Sessão de 11/11/2021, ocasião em que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF decidiu pela conversão do julgamento em
diligência para a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
verificar a existência de pagamento realizado pelo contribuinte e anexar a tela do SIPT
(Resolução no 2402-001.129 – fls. 131 a 139). Em resposta, a Unidade de Origem informou a
existência de pagamento antecipado e anexou a tela SIPT contendo a informação de aptidão
agrícola (fl. 149).

O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
O arbitramento do VTN a partir do SIPT é meio hábil para definir o elemento
central da base de cálculo do ITR. Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa que os
valores lá apontados têm presunção absoluta e não podem ser contraditados pelo contribuinte.

1 ARANTES, Fernanda Teodoro. Imposto Territorial Rural: incidência, isenção e deveres instrumentais. São Paulo:
Noeses, 2021, p. 143.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723434/2015-31

Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material.
O VTN pode ser contraditado a partir de laudo técnico que avalie a propriedade
rural ou mesmo outro meio de prova que denuncie de forma clara o valor da propriedade, como a
escritura de compra e venda da propriedade.
Além disso, tem-se que “os laudos técnicos (ABNT) se sobrepõem à Tabela
SIPT, sendo, portanto, considerados prova com maior veracidade da realidade fática” 2.
O Laudo Técnico de Avaliação tem como requisitos essenciais: a identificação e
caracterização do imóvel avaliando, em que se descreve os aspectos relevantes na formação do
valor; a pesquisa realizada, com a identificação das fontes e descrição dos imóveis da amostra
coletada (no mínimo 5 elementos); a escolha e justificativa do método de avaliação utilizado; e a
memória de cálculo do tratamento dos dados.
A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se irá
estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de mercado de imóveis com
características, tanto quanto possível, semelhantes às do imóvel avaliando, devendo cada
elemento amostral guardar semelhança com o imóvel objeto de avaliação, no que diz respeito à
sua localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.
Em sede de impugnação, o contribuinte anexou o Laudo de fls. 50 a 84, elaborado
por Engenheiro Agrônomo, registrado no CREA-BA sob n° 18.727/D, acompanhado da
Anotação de Responsabilidade Técnica (fls. 91), contendo os elementos de pesquisa
identificados, a metodologia utilizada, demonstrando o valor fundiário do imóvel, além da
existência de características particulares.
Em qu p s nf m çã d un d d d g m d qu “a metodologia utilizada
para elaboração do laudo não tem previsão na Norma NBR 14.653-3 da ABNT” (fl. 119), fato é
que, uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT, porém tendo sido produzido laudo
pelo contribuinte que apresenta valor de VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-se
adotar o valor do laudo, restando como confessada e incontroversa a diferença positiva entre
este laudo e o valor declarado. (Acórdão no 2401-010.287, Publicado 02/01/2023).
Confira-se a ementa do julgado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE. Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para
fins de estabelecimento do valor do imóvel. VTN/HECTARE. APURAÇÃO DA BASE
DO ITR. UTILIZAÇÃO DE VALOR DO VTN DESCRITO EM LAUDO PELO
CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do
SIPT, porém tendo sido produzido laudo pelo contribuinte que apresenta valor de
VTN/hectare maior do que aquele declarado, deve-se adotar o valor do laudo, restando

2 ARANTES, Fernanda Teodoro. Imposto Territorial Rural: incidência, isenção e deveres instrumentais. São Paulo:
Noeses, 2021, p. 143.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.716 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723434/2015-31

como confessada e incontroversa a diferença positiva entre este laudo e o valor
declarado.
(Acórdão no 9202-005.436, Relatora Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, publicado em 05/07/2017).
Diante do exposto, entendo que assiste razão ao recorrente devendo ser acatado o
VTN declarado no Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, acompanhado de
ART, devidamente anotada no CREA, contendo os elementos de pesquisa identificados, a
metodologia utilizada, demonstrando o valor fundiário do imóvel, além da existência de
características particulares.
Nesse sentido, concluo pelo provimento do recurso voluntário para que seja
restabelecido o Valor da Terra Nua declarado pelo contribuinte e cancelado o lançamento
impugnado.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 170
DF CARF MF
Original